Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. § 3o DO ARTIGO 782 DO CPC. POSSIBILIDADE. SISTEMA SERASAJUD. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Tem-se, sob essa ótica, que incumbe ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
2 – De acordo com o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, é possível que o Juiz, a requerimento da parte interessada, proceda à inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes.
3 – O sistema SerasaJUD, uma parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes do Serasa, é ferramenta ao alcance do Magistrado para que instrumentalize o disposto no § 3o do artigo 782 do CPC.
4 – É possível, portanto, o deferimento de pedido de inscrição do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, o que se justifica no caso dos autos, tendo em vista a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título exequendo. Assim, impõe-se o deferimento do pedido de inscrição do nome da Executada no SerasaJUD, até mesmo porque não se faz necessária a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado.
Agravo de Instrumento provido.